Tribunal: TJSP
Processo: 2264198-67.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Representação comercial
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
CONTRATO – r. despacho saneador que afastou o decreto de prescrição trienal – recurso da ré - tratando-se de inadimplemento contratual, o prazo é decenal previsto pelo art. 205 do CC – precedente do STJ – inaplicabilidade de prescrição trienal, porquanto que se trata de responsabilidade contratual – inocorrência de prescrição dos contratos, posto que renovados e firmados de forma sucessivas –

Ementa:

CONTRATO – r. despacho saneador que afastou o decreto de prescrição trienal – recurso da ré - tratando-se de inadimplemento contratual, o prazo é decenal previsto pelo art. 205 do CC – precedente do STJ – inaplicabilidade de prescrição trienal, porquanto que se trata de responsabilidade contratual – inocorrência de prescrição dos contratos, posto que renovados e firmados de forma sucessivas – precedentes – despacho mantido - recurso não provido.